Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, prolatada no cumprimento de sentença, que suspendeu o feito ante a ausência de juntada da planilha atualizada do débito, bem como pela ausência de indicação de bens do agravado/executado passíveis de penhora. 1.1. Em suas razões, a agravante/credora requer a reforma da decisão agravada para normal prosseguimento do feito, com a pesquisa de bens do agravado nos sistemas disponíveis ao juízo.
2. A controvérsia recursal cinge-se à realização ou não de diligências via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD disponíveis ao juízo. 2.1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 2.2. Precedente: "[...] 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do executado, pois, o simples transcurso de período de tempo razoável desde a última tentativa autoriza a nova busca. 5. Recurso conhecido e provido.” (07025046820208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE de 15/12/2020).
3. No caso, embora haja determinação legal, a pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo não foi realizada, pelo que não é possível apurar se o agravado possui bens passíveis de penhora. 3.1. Ainda que tivessem sido realizadas pesquisas de bens via sistemas conveniados, a jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração, fundado nos princípios da razoabilidade e da celeridade processual. 3.2. Precedentes: “[...] 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. [...].” (07312304720238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE de 31/1/2024); “[...] 3. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. [...].” (07275358520238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE de 1/2/2024); “[...] 2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SISBAJUD, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 3. Não há óbice para a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD, sobretudo se já decorrido considerável lapso temporal desde a última consulta sendo possível admitir-se a alteração na capacidade financeira do devedor, com a consequente aquisição de bens, antes não localizados. [...].” (07212715220238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE de 6/12/2023). 3.3. Além disso, a agravante apresentou a planilha atualizada do débito. 3.3. Assim, é inviável manter a decisão agravada.
4. Reforma-se a decisão agravada a fim de determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
5. Recurso provido.